Tribunal: TJSP
Processo: 1000213-57.2024.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Juros remuneratórios – Impossibilidade de consideração, para fins de revisão contratual, da taxa média de juros aplicada aos empréstimos consignados – Contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal com descontos em conta corrente, sem relação com

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Juros remuneratórios – Impossibilidade de consideração, para fins de revisão contratual, da taxa média de juros aplicada aos empréstimos consignados – Contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal com descontos em conta corrente, sem relação com empréstimo consignado – Ausência de justificativa para aplicação da média dos juros em modalidade contratual diversa – Abusividade não configurada – Taxa aplicada no contrato que está abaixo da média de mercado apresentada pelo Banco Central do Brasil na época da celebração do contrato – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.